Tribunal: TJPA
Processo: 0019231-36.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0019231-45.2011.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: RAIMUNDA OLIVEIRA SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE BELÉM. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA OS SUCESSORES DO
DE CUJUS.
TESE DO MUNICÍPIO AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ.
EXEQUENTE QUE OFERECEU RESISTÊNCIA À PRETENSÃO, IMPUGNANDO O CONTEÚDO DA EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. LITIGIOSIDADE.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO APELANTE
AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

À UNANIMIDADE.

1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN, sob pena de violação à Súmula 392 do STJ.

2.
O executado, falecido antes do ajuizamento da ação, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte.

3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva.

5.
O Município exequente/apelante deu causa a apresentação da exceção de preexecutividade, por ter ajuizado a execução fiscal contra parte considerada ilegítima para figurar no polo passivo do feito, devendo arcar com verba honorária ao procurador da parte adversa. No caso, após tomar conhecimento da execução fiscal proposta, foi necessário que a viúva do executado contratasse advogado para defender a ilegitimidade passiva do seu marido falecido, devendo o seu representante legal ser remunerado pelo trabalho desenvolvido, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no artigo 85, §2° do CPC.

6.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO APELANTE
AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
.
Sentença parcialmente reformada, de ofício, para fixar a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(proc. n° 0019231-45.2011.814.0301),

ajuizada pelo ente público, em face de

WILSON SANTANA SANTIAGO
, de ofício, declarou extinta a execução, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC, em razão do
de cujus
ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista o óbito do devedor ter ocorrido antes do ajuizamento da Execução e diante da impossibilidade de alteração ou substituição da CDA, tornando nulo o título executivo.

Pela
petição inicial
, verifica-se que o Município de Belém ajuizou a presente Execução Fiscal, distribuída em 09/06/2011, em face de Wilson Santana Santiago, realizando a cobrança de IPTU do imóvel sequencial n° 151953, referente aos exercícios 2007 e 2008. A Sra. Raimunda Oliveira Santiago, viúva do executado, interpôs Exceção de preexecutividade, alegando que a cobrança seria indevida, requerendo a extinção do feito, afirmando ter requerido administrativamente junto ao ente municipal a isenção de cobrança do IPTU do referido imóvel.

O Juízo
a quo
prolatou
Sentença
, declarando, de ofício, a extinção da execução, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC, em razão do
de cujus
ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda (id 1848139).

O Município de Belém opôs Embargos de Declaração, alegando omissão na decisão (id 1848140). O Juízo Singular conheceu e rejeitou os Embargos opostos, mantendo integralmente a decisão (id 1848141).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, o município apelante, após breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, a ausência de comunicação ao Fisco acerca do óbito, defendendo a possibilidade de prosseguimento da execução contra o espólio, conforme o artigo 131, inciso III do CTN, assim como alega que deve ser afastada a aplicação da Súmula 392 do STJ.

Destaca que o contribuinte tem o dever (obrigação fiscal acessória) de comunicar à Fazenda Pública qualquer alteração de natureza física e/ou jurídica do imóvel, bem como aduz o dever legal de abertura do inventário pelas partes sucessoras.

Sustenta que a morte do executado não gera a extinção do processo, alegando que o pagamento do IPTU é uma obrigação tributária “
propter rem
”, defendendo a transferência automática ao herdeiro do
de cujus
, devendo prosseguir a execução contra os sucessores, nos moldes do art. 1.796 do CC.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e prosseguir a execução fiscal (id 1848142).

A apelada Raimunda Oliveira Santiago apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo improvimento do recurso (id 1848143).

Os autos foram encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça. Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido em ambos os efeitos, conforme decisão (id 2014030).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial na presente demanda, por se tratar de Execução Fiscal, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A presente execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Belém em 09/06/2011, em face de Wilson Santana Santiago, objetivando a satisfação do débito fiscal de IPTU inscrito na dívida em 26/07/2010, do imóvel sequencial n° 151953, referente aos exercícios de 2007 e 2008, conforme petição inicial e CDA (id 1848136).

Verifica-se nos autos que
o executado faleceu em 10 de outubro de 2005,
conforme
certidão de óbito (id 1848137)
, ou seja, antes do ajuizamento da ação, bem como da constituição do crédito tributário, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito executivo fiscal.

Ademais, deve ser ressaltado que a viúva do executado, Sra. Raimunda Oliveira Santiago, interpôs Exceção de Preexecutividade contra a execução fiscal, anexando a certidão de óbito, assim como impugnou a validade do título executivo, comprovando ter protocolizado requerimento de isenção do pagamento de IPTU, desde o dia 22/03/2006, do citado imóvel sequencial n° 151953, objeto da execução fiscal, junto a Secretaria de Finanças – SEFIN da Prefeitura Municipal de Belém (vide id 1848137).

Nesse contexto, observa-se que o ente municipal exequente, ora apelante, tinha prévio conhecimento do falecimento do executado em data anterior a inscrição em dívida ativa ocorrida em 26/07/2010. Ressalta-se inclusive que diante de outras execuções fiscais ajuizadas pelo Município contra o mesmo executado em datas anteriores, consta a informação de óbito do devedor, conforme descrito na sentença.

Feitas essas considerações, resta claro que
o executado faleceu (10/10/2005) muito antes do ajuizamento da execução (09/06/2011), sobrevindo a sentença recorrida que extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade passiva, com base no art.
485
, inc.
VI do

CPC

Assim
, verifico que faltam à certidão da dívida ativa executada os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo fiscal, afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da execução, a alteração do polo passivo para os sucessores do falecido resta inviável, de acordo com o enunciado da Súmula 392 do STJ.

Destarte, revela-se inviável o redirecionamento da execução contra o espólio ou sucessores, acarretando na substituição da certidão de dívida pela alteração do sujeito passivo, sob pena de flagrante violação à Súmula 392 do STJ,
in verbis
:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. (Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)”

Vale ressaltar que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo, já que não se trata de simples emenda da cártula, mas de alteração que remonta os próprios lançamentos, nos termos do art.
142
do
CTN
, senão vejamos:

“Art. 142.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento
, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e
, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.” (grifei)

Assim, com base na jurisprudência do C. STJ, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva, pelo que a decisão deve ser mantida.

Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1.
O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

2. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva.
Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente.

3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

(EDcl no REsp 1738519/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Precedentes do STJ.

2. Recurso Especial não provido.

(REsp 1655422/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ.

1. O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade jurídica do pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade das partes. No caso em análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter sido ajuizada em face do espólio. Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente.

2. Mesmo quando já estabilizada a relação processual pela citação válida do devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência desta Corte entende que a alteração do título executivo para modificar o sujeito passivo da execução não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o tema, foi editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

3. Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma do art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o devedor com citação válida pode a ele ser redirecionada quando a morte ocorre no curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos onde a morte precedeu a execução.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1222561/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA

TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 25/05/2011).

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO PARA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal, contra o espólio, somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte se der após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à constituição do crédito tributário. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 373.438/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2011.

II. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

III. Hipótese em que não houve o aperfeiçoamento da relação processual executiva, com a citação do executado, que falecera antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal. Aplicação da Súmula 392/STJ e do entendimento consubstanciado no REsp 1.045.472/BA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2009).

IV. O art. 38 da Lei 8.038/90 c/c o art. 557, caput, do Código de Processo Civil e, ainda, o art. 34, XVIII, do Regimento Interno deste Tribunal autorizam o Relator a negar seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, como no caso.

Ademais, o art. 544, § 4º, II, a, do CPC também autoriza o Relator a conhecer do Agravo em Recurso Especial, para negar-lhe provimento, "se correta a decisão que não admitiu o recurso", tal como ocorreu, in casu.

V. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 504.684/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 30/09/2014)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução" (Súmula 392/STJ).

2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,

SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014)

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade passiva. Precedentes: AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 5/11/2014; AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,

julgado em 2/10/2014, DJe 17/10/2014; REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013.

2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no REsp 1455518/SC, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015)

Destarte, segundo a orientação jurisprudencial firmada, o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu muito antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal pelo Fisco municipal.

Portanto, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a ilegitimidade passiva que implica a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, não sendo cabível na hipótese o redirecionamento.

No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 – Execução fiscal ajuizada após o falecimento do executado – Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Extinção do feito - Recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 05004250220128260114 SP 0500425-02.2012.8.26.0114, Relator: Octavio Machado de Barros, Data de Julgamento: 24/05/2018, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2018)

TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA PESSOA FALECIDA. ÓBITO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2002 A 2005. ARTIGO 131, II E III, CTN. POSSIBILIDADE DO REDIRECIONAMENTO. EXCEÇÃO QUANTO AO CRÉDITO ATINENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. SÚMULA 392, STJ. Proposta a execução contra pessoa falecida em momento posterior à constituição dos créditos tributários referentes aos anos de 2002 a 2005, viável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores quanto a tais exercícios, na forma do artigo 131, II e III, CTN, impondo-se solução diversa apenas em relação ao crédito atinente ao exercício de 2006, pelo fato de o óbito ter sido anterior à respectiva constituição, a implicar substituição da CDA, em contrariedade ao enunciado da Súmula 392, STJ.” (Agravo de Instrumento Nº 70041000878, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 26/01/2011)

“APELAÇÃO CÍVEL.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POSTERIORMENTE AO ÓBITO DO EXECUTADO OBJETIVANDO A COBRANÇA DE CRÉDITO FISCAL CONSTITUÍDO APÓS O FALECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA COM ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ.

No caso, o executado falecido é parte ilegítima para constar no pólo passivo da demanda, pois a execução fiscal fora ajuizada muito tempo depois do óbito, para cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte. Desse modo, ajuizada a execução de modo equivocado, contra parte ilegítima, não pode o Município, no curso da execução, pretender a alteração do pólo passivo, com a inclusão do espólio ou sucessão do de cujus. Nesse caso, a ação já deveria ter sido proposta, desde o início, contra o espólio do de cujus ou diretamente contra seus sucessores, esses sim pessoalmente responsáveis pelos tributos constituídos pelo falecido, na forma do art. 131, II e III, do CTN. Ademais, é inviável, neste momento, o redirecionamento da execução contra o espólio ou sucessores, acarretando na substituição da certidão de dívida para alteração do sujeito passivo, sob pena de flagrante violação à Súmula 392 do STJ.

APELO DESPROVIDO. UNÃNIME.”

(Apelação Cível Nº

70042554725, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 25/05/2011)”

Por fim, registro ser inaplicável o disposto no art. 110 do CPC, pois não se trata de devedor falecido no curso da execução, tendo em vista que a morte ocorreu muito antes da sua propositura.

- Da Fixação de Honorários Advocatícios. Matéria de Ordem Pública. Possibilidade. Princípio da Causalidade. Ônus da Sucumbência:

A apelada em sede de contrarrazões requereu a condenação do município apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Como é cediço, a fixação dos honorários decorre automaticamente da verificação da sucumbência, devendo ser fixada de ofício pelo Julgador, sem a necessidade de formulação de pedido.

Assim, em que pese a parte apelada não ter oposto recurso contra a Sentença de primeiro grau, é possível a fixação de honorários advocatícios por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte.

No mais, considerando a natureza pública da matéria relativa aos honorários advocatícios, examino a questão de ofício, não se tratando de
reformatio in pejus
.

No caso vertente, verifico que na decisão de primeiro grau o Juízo “
a quo
” fundamentou a ausência de condenação do município exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão de declarar, de ofício, a extinção da execução, com base na ilegitimidade passiva do executado e não em decorrência do acolhimento da exceção de preexecutividade oposta pela viúva do executado.

Quanto aos ônus sucumbencias, é certo que o princípio da causalidade informa que aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os encargos dela decorrentes.

No caso concreto, observa-se que o Ente Público exequente/apelante deu causa à apresentação da exceção de preexecutividade pela excipiente Raimunda Oliveira Santiago, por ter ajuizado a execução fiscal contra parte ilegítima, considerando que feito executivo foi ajuizado após o falecimento do executado, como restou demonstrado nos autos.

Portanto, o município exequente ofereceu resistência ao mérito da pretensão formulada na exceção de preexecutividade, impugnando o conteúdo da objeção processual, postulando, inclusive, o redirecionamento da execução para os sucessores do
de cujus
com o consequente prosseguimento da ação.

Ademais, a Fazenda Pública municipal interpôs recurso de Apelação contra a Sentença, tendo a parte apresentado contrarrazões ao recurso, o qual foi julgado improcedente.

Nesse contexto, o apelante/exequente deve arcar com a verba honorária ao procurador da parte adversa, diante da resistência da parte credora, logo os honorários advocatícios são devidos em função do princípio da sucumbência, conforme o disposto no artigo 85, §2° do CPC, a seguir transcrito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Do exame dos autos, verifico que o apelante atribuiu como valor causa a quantia de R$ 2.028,28 (dois e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), referente a cobrança do IPTU dos exercícios de 2007 e 2008.

O trabalho exercido pelo advogado não se restringe a peticionar, englobando diversas outras atividades e, sobretudo, responsabilidades, desta forma, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma razoável proporcional, de forma que não fira a dignidade da profissão, evitando que o valor arbitrado seja irrisório ou exorbitante.

Assim, de acordo com o dispositivo citado, atendendo aos percentuais e critérios definidos, em aplicação ao princípio da causalidade, resta ao município apelante arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa/execução, com base no artigo 85, §2° do CPC.

Nesse sentido, cito os precedentes seguintes:

“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

1. O Tribunal de origem isentou a Fazenda Nacional dos honorários advocatícios ao argumento de que o princípio da causalidade deve preponderar, na medida em que o ajuizamento da Execução Fiscal se revelou necessário, e que houve penhora de dinheiro pelo Bacenjud, convertido em renda da União (mas insuficiente para a quitação integral do crédito tributário). Conclui não poder o ente fazendário ser responsabilizado pela posterior ausência de localização de bens, que resultou na extinção do feito em razão da prescrição intercorrente.

2.
De acordo com as premissas fáticas delineadas no acórdão hostilizado, entretanto, o processo ficou parado e só foi retomado porque a parte devedora protocolou petição de Exceção de Pré-Executividade, na qual veiculou a tese da prescrição intercorrente, a qual foi objeto de resposta da Fazenda Nacional, impugnando o conteúdo da objeção processual.

3. No contexto acima,
havendo resistência da parte credora, os honorários advocatícios são devidos em função do princípio da sucumbência.

4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1814147 SP 2019/0100174-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE REDIRECIONAR O FEITO CONTRA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. DEVEDOR FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO A RESPEITO DA MODIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. EXEQUENTE QUE OFERECEU RESISTÊNCIA À PRETENSÃO MESMO CIENTE DO FALECIMENTO DO EXECUTADO.
RECURSO DESPROVIDO. "[. . .]
O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual.
[...]" (REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 12/11/2013).

(TJ-SC - APL: 09085885720138240038 TJSC 0908588-57.2013.8.24.0038, Relator: SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ, Data de Julgamento: 14/07/2020, 2ª Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO.

O exequente deu causa à apresentação da exceção de pré-executividade, por ter ajuizado a execução fiscal contra parte ilegítima (antigo proprietário registral), devendo arcar com a verba honorária ao procurador da parte adversa. Nem se diga que teria sido descumprida obrigação acessória, por não ter sido comunicado à Secretaria da Fazenda Municipal acerca da alteração da titularidade do imóvel. No caso, a execução fiscal foi ajuizada contra a antiga proprietária do imóvel e também contra o atual, presumindo-se, a partir disso, que o Município já tinha ciência da alienação. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR MAIORIA.

(TJ-RS - AI: 70081645012 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 06/12/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/01/2020)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO.FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 1- A decisão proferida no acórdão guerreado, julgou provido o referido recurso para cassar a decisão de primeiro grau, acolhendo a exceção de pré-executividade, e nesta instância reconhecer a ilegitimidade passiva, extinguindo a Execução Fiscal, fixando os honorários advocatícios em R$200,00 (duzentos reais); 2-
Os embargos de declaração visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

3- A fundamentação do acordão atacado atendeu a todos os elementos de integridade, coerência e justiça no julgamento, uma vez que enfrentou todos argumentos relevantes para o correto deslinde da controvérsia e capazes de, em tese, infirmar a conclusão de julgamento; 4- Embargos conhecidos, porém, não acolhidos.

(2019.01760921-61, 204.053,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-23)” (grifei)

Portanto, a decisão de primeiro grau deve ser parcialmente reformada apenas para fixar a condenação do município apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da atualizado da causa/execução, nos termos do artigo 85, §2° do CPC.

Ante exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO e, de

ofício
, reformo parcialmente a Sentença guerreada apenas para fixar a condenação do município apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o meu voto.

P. R. I.

Servirá o presente despacho como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/09/2020